Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL. CONVERSÃO À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO. LINHA DUPLA CONTÍNUA. INFRAÇÃO AO ART. 207 DO CTB. CULPA CONCORRENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DE UM RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DO OUTRO RECORRENTE NÃO CONHECIDO.
I) CASO EM EXAME
1. Ação de ressarcimento ajuizada por ente público para reparação de danos materiais causados a viatura policial em acidente de trânsito ocorrido em rodovia do Distrito Federal.
2. Recursos de apelação interpostos por ambos os réus, cada qual alegando culpa exclusiva da outra parte, em face de sentença que condena os dois réus ao pagamento de danos materiais, rateado em partes iguais.
II) QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manobra de conversão realizada pela viatura policial influencia na responsabilidade pelo acidente; e (ii) estabelecer se a apelação do segundo recorrente atende ao princípio da dialeticidade.
III) RAZÕES DE DECIDIR
4. A perícia criminal colacionada aos autos indica que a rodovia possuía linha dupla contínua, configurando proibição de conversão à esquerda, nos termos do art. 207 do CTB. A manobra da viatura policial em local proibido contribuiu para o acidente.
5. Imagens juntadas aos autos confirmam a sinalização existente à época do fato, tornando imprestável prova apresentada pelo recorrente baseada em imagem antiga.
6. Constatada também a conduta do outro condutor em velocidade superior à permitida, reconhece-se culpa concorrente.
7. A apelação do segundo recorrente não impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando alegações dissociadas e pedidos estranhos ao caso, violando o princípio da dialeticidade previsto nos arts. 932, III, e 1.010 do CPC.
IV) DISPOSITIVO E TESE
Recurso do primeiro recorrente desprovido. Recurso do segundo recorrente não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. A realização de conversão à esquerda em local com linha dupla contínua configura infração de trânsito e contribui para a ocorrência do acidente. 2. Em acidente com culpa concorrente, ambos os condutores respondem proporcionalmente pelos danos causados ao patrimônio público.
3. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida".
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 207; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.010; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1818976, 0719599-16.2022.8.07.0009, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 05/03/2024; TJDFT, Acórdão 1925292, 0714493-16.2021.8.07.0007, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1426466, 0721451-39.2021.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 01/06/2022, DJe 07/06/2022; TJDFT, Acórdão 1833755, 0718927-32.2022.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 13/03/2024, DJe 27/03/2024.